Tribunal: TJPA
Processo: 0802363-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802363-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINE MONTEIRO COSTA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela devedora, revogando a liminar de busca e apreensão de veículo, sob fundamento de ausência de comprovação da autenticidade do contrato eletrônico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a assinatura digitalizada aposta no contrato eletrônico é apta a demonstrar a existência e validade do instrumento contratual para fins de ação de busca e apreensão; (ii) saber se a ausência de certificação digital ou outros elementos técnicos de verificação compromete a eficácia do documento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato eletrônico juntado aos autos não possui certificação digital, nem qualquer elemento técnico de autenticação, como metadados, login ou geolocalização, capazes de identificar de forma inequívoca o signatário.
4. A jurisprudência do STJ admite a validade de assinatura eletrônica fora do padrão ICP-Brasil, desde que haja demonstração mínima de integridade e autoria, o que não se verificou no caso.
5. A mera imagem digitalizada da assinatura, desacompanhada de autenticação eletrônica, é inidônea para instruir medida liminar de busca e apreensão, ante a ausência de garantia quanto à manifestação inequívoca de vontade da parte devedora.
6. Ônus probatório recai sobre a instituição financeira, que deve comprovar a validade do instrumento contratual invocado, conforme precedentes do STJ (Tema 1061).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A assinatura digitalizada sem certificação ou autenticação eletrônica não tem validade jurídica para instrução de ação de busca e apreensão. 2. O contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira deve conter elementos técnicos aptos a demonstrar a autenticidade e autoria, sob pena de ineficácia como título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, AREsp nº 2.955.550/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE VIGIA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802363-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE/AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA/AGRAVANTE: ANA CAROLINE MONTEIRO COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 29956817, que julgando anterior Agravo Interno, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, manejado por Ana Caroline Monteiro Costa, revogando a liminar concedida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, restando a ementa assim redigida:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. ASSINATURA DIGITALIZADA. INEXISTÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. CONTRATO ELETRÔNICO INVÁLIDO PARA FINS DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual e regular constituição em mora, com base em contrato firmado por meio eletrônico.

2. A agravante sustentou ausência de comprovação da mora e invalidade do contrato eletrônico por conter apenas assinatura digitalizada, sem certificação digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida por inexistência do número, é válida para fins de constituição em mora; (ii) saber se o contrato eletrônico assinado apenas com imagem digitalizada da assinatura tem validade para instrução da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constituição em mora do devedor, mesmo diante do retorno da correspondência com a anotação “não existe o número”, é considerada válida, desde que enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
5. O contrato eletrônico apresentado não continha certificado digital emitido por autoridade certificadora, revelando-se mera assinatura digitalizada, sem elementos de autenticação ou identificação inequívoca do signatário, o que compromete a validade jurídica do instrumento.
6. O documento eletrônico sem certificação digital não satisfaz os requisitos legais de validade, sendo inapto a embasar medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento: 1. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento. 2. O contrato eletrônico sem certificado digital emitido por autoridade certificadora, contendo apenas imagem digitalizada da assinatura, não possui validade jurídica para fins de instrução da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 5º; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no REsp nº 1.978.859/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Na origem, a ação foi proposta pelo Banco agravante com fundamento na inadimplência contratual da devedora, requerendo liminarmente a apreensão do veículo CG 160 FAN, ano 2024, Chassi 9C2KC2200RR213045. O juízo a quo, verificando a presença dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu a medida liminar, determinando a apreensão do bem.

A agravada, por sua vez, interpôs agravo de instrumento, sustentando a revogação da liminar concedida, o qual, em juízo de retratação, foi provido por este Relator, diante da ausência de comprovação da autenticidade do contrato digital juntado aos autos, por entender que o instrumento contratual eletrônico não estava revestido da segurança jurídica necessária, à luz da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da jurisprudência dominante.

Irresignada, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda interpôs
agravo interno
(Id. 26419724), onde defende, em suma, que a assinatura eletrônica aposta no contrato é válida e suficiente para atestar a existência e regularidade da avença. Alega que a agravada não nega a relação contratual nem o recebimento do bem, limitando-se a suscitar supostas irregularidades formais sem apresentar prova de vício de vontade, falsidade ou qualquer outro elemento invalidante.

Aduz, ainda, que a assinatura aposta no contrato, ainda que não certificada nos moldes da ICP-Brasil, é juridicamente válida conforme dispõe a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, desde que contenha elementos mínimos de autoria e integridade, o que se verifica no caso dos autos com a assinatura eletrônica por tablet, cuja grafia é identificável. Fundamenta seu argumento nos arts. 104 e 107 do Código Civil, que reconhecem a validade de contratos firmados por qualquer meio lícito que demonstre o consentimento das partes.

Com base nesses fundamentos, a agravante requereu o integral provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento da parte devedora, restabelecendo-se, assim, a eficácia da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Em
contrarrazões
, sob Id. 31099259, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, asseverando que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica, ausente certificação pela ICP-Brasil ou qualquer outro elemento técnico de verificação. Invoca a jurisprudência do STJ, especialmente o Tema Repetitivo 1061, para sustentar que o ônus probatório incumbe à instituição financeira em contratos bancários contestados por consumidores.

Ao final, requereu o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Com efeito, a jurisprudência pátria vem paulatinamente consolidando entendimento técnico no sentido de que, em que pese a admissibilidade de contratos digitais no âmbito das relações obrigacionais, é imperiosa a adoção de cautelas quanto à sua autenticidade.

A questão não reside propriamente na validade formal da contratação eletrônica, a qual é admitida pela Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º, mas sim na falta de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica da parte devedora, conforme exigem os ditames legais.

O dispositivo legal supracitado prevê, expressamente:

“§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Tal previsão legal, portanto, não exime a parte credora do dever de demonstrar que a assinatura eletrônica aposta no instrumento é apta a identificar, de forma inequívoca, o seu signatário,
sendo ineficaz, para tanto, a mera aposição de uma imagem digitalizada de assinatura ou uma informação genérica de aceite, conforme destaquei na decisão agravada.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, também consagra que:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Com isso, assim como apontado na decisão atacada, se faz admissível a celebração de instrumentos jurídico pelo meio digital, desde que esteja munido, na assinatura das partes, de autenticidade e identificação inequívoca destes, por meio da utilização de certificado digital, o que não se verificou na hipótese dos autos, onde houve, inclusive, expressa impugnação quanto à validade do documento eletrônico apresentado.

O documento acostado pela parte agravante limita-se à mera apresentação de um contrato, sem certificado digital, sem autenticação via ICP-Brasil ou de outra certificadora da assinatura do devedor, sem metadados que permitam rastreamento de IP, login, geolocalização ou qualquer outro meio técnico apto a identificar o signatário.

Sobre o tema, colaciono outro julgado da Corte Superior em caso análogo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA DEFESA . RECURSO DESPROVIDO.
1. A "assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n . 11.419/2006" ( AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018)
2. "A
assinatura digital certificada digitalmente, por seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art . 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001"
( AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1644094 SP 2020/0004359-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE

E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu que foi contratado serviço de empréstimo, cujas cláusulas seriam claras, legíveis e de boa visualização, além de ser leitura de fácil compreensão. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento dominante de que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado aos 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). Não é necessária, portanto, a conformidade com a ICP-Brasil ou o credenciamento junto a ela, sendo suficiente a presença de uma autoridade certificadora, como ocorre na hipótese.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Assim, não basta a alegação genérica de que o contrato foi firmado eletronicamente. Trata-se de ônus da parte autora demonstrar a existência e validade do título que embasa a ação, notadamente quanto à manifestação de vontade da parte devedora, a ser atestada por meio de certificadora digital.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026